Tribunal: STF
Processo: RE 807970
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Benedito Fernandes de Castro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. PARCELA. EXCLUSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA VINCULANTE Nº 3 DO STF. DECADÊNCIA. SÚMULA Nº 473 DO STF. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. No caso posto sob análise, não há que se falar em desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme a exceção disposta na Súmula Vinculante nº 3 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não restou configurada a decadência prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, pois, no que tange ao exame da decadência, quando em discussão o ato da aposentadoria, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a aposentadoria de servidor público constitui ato complexo, somente se aperfeiçoando com o registro pelo Tribunal de Contas da União.



    3. Nada há de ilegal na determinação do Tribunal de Contas aos órgãos da Administração Pública Federal para que promovam a exclusão da parcela ‘opção’ dos proventos recebidos pelo autor, tendo em vista a sua nova orientação plenária. Ademais, em consonância com o que dispõe a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para o fim exclusivo de prequestionamento.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    Aduz que, “sem contraditório em ampla defesa, a Administração Pública Federal procedeu em processo administrativo à revisão do ato de aposentadoria, mais de cinco anos depois de sua concessão, entendendo dispensável contraditório, por aplicação da Súmula Vinculante n. 3, do STF”.



    Defende a “inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 3, no caso presente, em que o ato de revisão de aposentadoria foi praticado mais de cinco anos depois do ato de concessão de aposentação”.



    Em 27/06/2014, o relator designado, Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 445.



    Após permanecer sobrestado, em 07/10/2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 636.553/RS, feito paradigma do Tema nº 445, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PARCELA. EXCLUSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA VINCULANTE Nº 3 DO STF. DECADÊNCIA. SÚMULA Nº 473 DO STF. TEMA 435/STF. JUIZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 



    No presente caso, não envolve o registro de aposentadoria pelo TCU, pois partiu da Administração do TRT spont sua excluir a ‘opção’ do pagamento dos proventos do servidor.



    Não havendo similitude fática ou de direito entre o Tema 445/STF e o acórdão ora em reexame, entendo que deve ser mantido o julgamento anteriormente proferido por esta Turma, não sendo caso, portanto, de retratação do julgado.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Irresignado, o recorrente interpôs novo recuso extraordinário, o qual não foi conhecido pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem.



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    De fato, a matéria em questão guarda particularidade que a distingue daquela tratada no referido RE nº 636.553/RS, feito paradigma do Tema nº 445 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse aspecto, colhe-se os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem:



    “Ocorre que, no presente caso, não envolve o registro de aposentadoria pelo TCU, mas, sim, a Administração do TRT9 spont sua, interpretando decisão do Tribunal de Contas da União determinou a exclusão do pagamento da ‘opção’, pois a exordial pontua isso, conforme relatório suso. 



    Como se pode depreender dos seus termos, o acórdão objeto de retratação, ao decidir que a Administração Pública Federal ao promover a exclusão da parcela ‘opção’ dos proventos recebidos pelo autor, o fez em consonância com a Súmula 473/STF, sem operar-se a decadência, não contrariou a tese firmada pelo STF quanto ao Tema 445 que estabelece a decadência para registro da aposentadoria de 5 anos a partir da entrada do processo no TCU. 



    Assim, não havendo similitude fática ou de direito entre o Tema 445/STF e o acórdão ora em reexame, entendo que deve ser mantido o julgamento anteriormente proferido por esta Turma, não sendo caso, portanto, de retratação do julgado.”



    No caso dos presentes autos, o acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar nulo o ato que suprimiu a parcela denominada “opção” pelo exercício de função comissionada de seus proventos. Neste ponto, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado os seguintes fundamentos:



    “No caso posto sob análise, não há que se falar em desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme a exceção disposta na Súmula Vinculante nº 3 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:



    ‘Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.’



    Dessa forma, como a exclusão da parcela em discussão se deu quando da apreciação da legalidade da aposentadoria do autor, não se pode cogitar da afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”



    Da referida sentença de parcial procedência, extrai-se os seguintes excertos:



    “Tenho que assiste razão ao autor, no ponto, não sendo aplicável à hipótese a súmula vinculante n. 3 do STF, por isso que ela diz respeito aos processos perante o Tribunal de Contas da União. Na espécie, entendo ter havido violação ao princípio do devido processo legal junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, e não junto ao TCU.



    De fato, o TRT da 9ª Região, ao receber a notificação do TCU sobre a decisão no acórdão n. 589 - Plenário apenas comunicou ao autor da decisão do TCU e dos efeitos sobre seus proventos,com a exclusão da vantagem denominada ‘opção’ (fl. 273), mas não lhe oportunizou o exercício do contraditório na esfera administrativa, o que fere a disposição do art. 5º, LV, da Constituição.”



    Pois bem, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em votação por meio eletrônico, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público. 



    Em 21 de setembro de 2011, julgado o mérito do recurso, o Plenário desta Corte reconheceu que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula nº 473 desta Corte, editada sob a égide da Constituição pretérita, e as garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal. 



    O mencionado julgado restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 13/2/12).



    In casu, a supressão da parcela denominada “opção” pelo exercício de função comissionada influiu, inegavelmente, na esfera de interesse do autor, ora recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação que lhe foi imposta deveria ter sido precedida de regular processo administrativo, em que deveriam ter sido respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de prévia notificação dos recorridos para defesa nos autos de procedimento administrativo, seria necessário reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 630.758/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/10/2015).



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO DO PCCS. SUPRESSÃO DA PARCELA PELA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE SE ASSEGUREM O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Tribunal Pleno, no RE 594.296, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/02/2012, processo submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que a revogação de atos administrativos de que já decorreram efeitos concretos deve ser precedida por procedimento administrativo em que se oportunize a manifestação do interessado, sob pena de infringência às garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 499.791/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 03/09/2013).



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente